Tribunal: TJDFT
Processo: 0733349-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. REGISTRO NA ANVISA. RELATÓRIO MÉDICO. FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA. ANTIFIBRÓTICO. ÚNICO TRATAMENTO. PIRFENIDONA OU NINTEDANIBE. INEFICÁCIA DOS FÁRMACOS FORNECIDOS NA REDE PÚBLICA. IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO. COMPROVAÇÃO. REGISTRO NA ANVISA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. TEMA REPETITIVO 106/STJ. REQUISITOS PRESENTES.
1 – SUS. Fornecimento de medicamento não padronizado. Evidências científicas. Consoante a tese firmada no Tema Repetitivo no 106 (Recurso Especial no 1.657.156/RJ), a concessão, pelo Estado, de medicamento que não esteja incorporado em atos normativos do SUS (não padronizado), pressupõe três requisitos: a) comprovação por meio de laudo médico circunstanciado atestando a imprescindibilidade do medicamento pleiteado e a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para o tratamento; b) hipossuficiência econômica do paciente para arcar com os custos do medicamento; c) registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados.
2 – Evidências de eficácia e segurança do tratamento. Relatório médico. A pneumologista da rede pública de saúde concluiu pelo diagnóstico de fibrose pulmonar idiopática (CID: J84.1) e prescreveu como tratamento o uso oral contínuo de PIRFENIDONA ou NINTEDANIBE e consignou que somente do antifibrótico é capaz de retardar a progressão da doença, que, com o passar do tempo, progride com piora clínica e/ou funcional, resulta na insuficiência respiratória e causa morte. Consta do parecer do NatJus que agências de saúde do Canadá e da Austrália recomendam a utilização da PIRFENIDONA ou do NINTEDANIBE no tratamento de pacientes com o FBI leve ou moderada, com de Capacidade Vital Forçada (CVF) ≥50%. Aferido que a autora agravante tem FPI e CVF de 68%, de rigor reconhecer a utilidade do tratamento com um dos antifibróticos pelas agências internacionais.
3 – Requisitos presentes. Comprovada a imprescindibilidade do tratamento por relatório médico, o registro dos antifibróticos na Anvisa, a não padronização desses fármacos no SUS, a ineficácia dos demais tratamentos fornecidos pela rede pública de saúde e a hipossuficiência da autora agravante, deve o ente distrital ser compelido a fornecer um dos tratamentos, na forma da prescrição médica, em consonância com o Tema Repetitivo no 106.
4 – Agravo de instrumento conhecido e provido.

td